Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração cujo objetivo é a reforma do decisum que não conheceu do recurso pretérito, uma vez que intempestivo.

2. Defende o recorrente que o acórdão atacado traz erro material, pois sobrepõe a data da publicação no DJ-e à ciência no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE.

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

4. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.

5. A não ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.